Tribunal: TJDFT
Processo: 0725254-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0725254-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EDCiv – Embargos de Declaração Embargante: Vemax Comercial Ltda Embargada: VR Engenharia e Coberturas Ltda-ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Vemax Comercial Ltda (Id. 31164785) contra o acórdão (Id. 30997565) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator